Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700912-05.2019.8.07.0006 RECORRENTE: E.A.D.C.B. RECORRIDO: S.V.B. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADES VERIFICADAS. ALIMENTOS PERENES. RESP 1205408/RJ. REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI. APURADA A MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. CABIMENTO. CONTEXTO PROBATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De acordo com o art. 1.695 do Código Civil, imperioso ratificar que os alimentos devem ser prestados “quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. 2. O pensionamento entre ex-consortes é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, a necessidade do pretenso credor deverá restar efetivamente comprovada, principalmente, no tocante aos requisitos pertinentes (artigos 1694 §1o c/c 1.695 do CCB). 3. O término do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges. Contudo, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da efetiva necessidade de quem os pleiteia. 3.1 No caso, conquanto a virago não tenha discriminado todas as despesas e os valores correspondentes às necessidades que certamente possui, mas considerando a patente dependencia econômica que ostentou perante o varão durante o relacionamento por 25 (vinte e cinto) anos; restando pois demonstrado que ele tem o dever de lhe assitir, nada impede que suas demandas sejam proporcionalmente verificadas tanto em face do padrão de vida que eles mantinham durante o relacionamento quanto em ordem às possibilidades do alimentante. Aliás, o próprio apelado reconheceu as necessidades da ex-cônjuge, embora não na proporção vindicada. 4. Sopesadas a modificação da capacidade contributiva do devedor e as necessidades da credora, notadamente, sua idade avançada e a ausência de qualificação profissional, justifica-se a imposição de uma obrigação alimentar devida pelo seus ex-marido. 5. Entretanto, na hipótese, o encargo arbitrado na sentença deve ser reduzido a fim de melhor atender ao binômio necessidade e possibilidade apurado segundo o contexto probatório que se produziu, em especial, levando-se em conta a superveniente situação/condição atual de desempregado do apelante. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.694 do Código Civil, sustentando que a fixação dos alimentos se deu em descompasso com as provas coligidas nos autos e sem a necessária observância do binômio necessidade e capacidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.694 do Código Civil. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentindo, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. SÚMULA 7/STJ. ESTATUTO DO IDOSO. POSSIBILIDADE DE PENSIONAMENTO POR OUTROS PARENTES. ALIMENTANDO IDOSO. REVISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada ofensa aos arts. 11, 489, III, e § 1°, IV e VI , 927, 988 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. É entendimento desta Corte Superior que os alimentos fixados para ex-cônjuges, via de regra, são excepcionais e possuem caráter transitório. Ademais, a fixação deve atender ao binômio necessidade/possibilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto. 3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que ficou demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante de arcar com a pensão alimentícia fixada. 4. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009